Tribunal: TJPA
Processo: 0808462-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808462-13.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOSE EDINOR ARAUJO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA, ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A hipótese se amolda ao contido no art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no §1º do diploma processual, o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial.

2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo apelante em desfavor de JOSE EDINOR ARAUJO DA CUNHA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono, com fundamento no inciso III, do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 18526783), o apelante sustenta, em síntese, a vedação da decisão surpresa e a manutenção do interesse de agir. Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito em virtude de a parte autora não ter promovido nenhum ato nos autos após a sua reiterada intimação para cumprir as diligências determinadas pelo juízo
a quo
.

Contudo, o recurso não comporta provimento. Explico.

A hipótese dos autos se amolda ao contido no art. 485, III, do CPC, visto que se trata de hipótese de abandono da causa.

Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado em seu §1º, o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau (ID. 18526779), porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial, segundo apontado na certidão cartorária de ID. 18526780.

Desse modo, como a parte autora deixou de cumprir determinação judicial, configurou-se a hipótese do art. 485, III, do CPC, “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Ademais, como já dito, foi cumprido o determinado no § 1º do art. 485 do CPC no que diz respeito à intimação pessoal da parte para manifestar interesse no feito e dar andamento processual, entretanto, mesmo intimado, o Recorrente não movimentou os autos, deixando de tomar as providências necessárias ao prosseguimento da lide. Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC
.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar,
a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado,
a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.
7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Sob esta ótica, o art. 485, III, do CPC prevê o abandono da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o Autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, sem os quais o feito não poderia prosseguir, o que se amolda perfeitamente ao ocorrido na presente demanda.

Outrossim, no que concerne à ausência de requerimento da parte requerida acerca da extinção por abandono, é válido pontuar que sequer houve citação no caso em testilha, de forma que se tornou impossível cumprir tal diligência.

Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença que julgou o processo sem resolução do mérito
.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024